Tribunal: TJSP
Processo: 1040118-36.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação Cível - Ação ordinária - Servidores públicos municipais ativos e inativos - Município de São Paulo - LM no 16.414/2016 que instituiu novo plano de cargos e carreira aos servidores do quadro de Profissionais de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia (QEAG) - Sentença de improcedência - Reestruturação de cargos e carreiras que é discricionariedade da Administração, inexistindo

Ementa:

Apelação Cível - Ação ordinária - Servidores públicos municipais ativos e inativos - Município de São Paulo - LM no 16.414/2016 que instituiu novo plano de cargos e carreira aos servidores do quadro de Profissionais de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia (QEAG) - Sentença de improcedência - Reestruturação de cargos e carreiras que é discricionariedade da Administração, inexistindo direito adquirido a regime jurídico, garantida apenas a irredutibilidade de vencimentos - Tese fixada pelo STF por ocasião do julgamento do Tema 439 no sentido de que "Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente" - Julgamento da ADI no 2233157-87.2016.8.26.0000, pelo Órgão Especial desta Corte, declarando-se que a constitucionalidade da reestruturação funcional criada pela Lei Municipal 16.414/16, firmado o entendimento de tratar-se de "reenquadramento que não ofende aos princípios da igualdade e da isonomia." - Autores, ademais, que não comprovaram que, do reenquadramento, tenha havido redução de vencimentos - Sentença mantida.
Recurso não provido.